Tribunal: TJMT
Processo: 1060324-16.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060324-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILEIA DA SILVA COSTA TRINDADE - CPF: 834.341.785-20 (RECORRENTE), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), MARCO AURELIO COSTA TRINDADE - CPF: 057.491.881-75 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IRRF SOBRE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por pensionistas contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Não Fazer cumulada com Ação de Cobrança de Pensão e Repetição de Indébito de Descontos de IRRF em folha de pagamento, proposta em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Os autores pleiteiam a reforma da decisão para que (i) seja reconhecida a responsabilidade do MTPREV pela restituição do IRRF descontado; e (
ii
) o termo inicial da pensão por morte de menor absolutamente incapaz retroaja à data do óbito do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o MTPREV possui legitimidade passiva para responder por pedido de restituição/compensação de IRRF retido sobre valores posteriormente considerados indevidos; (
ii
) estabelecer se a pensão por morte de menor absolutamente incapaz pode retroagir à data do óbito do instituidor, mesmo quando requerida após o prazo de 30 dias previsto em legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O MTPREV, enquanto agente arrecadador de tributos, não possui legitimidade para responder por pedidos de restituição de IRRF, uma vez que não se beneficia da receita arrecadada, que é destinada ao Estado de Mato Grosso, conforme disposto no art. 157, I, da CF/1988 e na jurisprudência consolidada.

A Instrução Normativa RFB nº 2055/2021, que regula procedimentos administrativos perante a Receita Federal, não possui força normativa para atribuir responsabilidade processual ao MTPREV em juízo, nem altera a destinação constitucional da arrecadação do IRRF.

O prazo de 30 dias previsto no art. 247 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 não pode ser aplicado em desfavor de dependente absolutamente incapaz, pois o art. 198, I, do Código Civil, e o art. 208 do mesmo diploma legal, vedam a contagem de prazos prescricionais e decadenciais contra menores de 16 anos.

A condição de incapacidade do dependente impõe o reconhecimento de que a pensão por morte é devida desde a data do óbito do instituidor, independentemente da data do requerimento administrativo, em consonância com o art. 227 da CF/1988 e a jurisprudência do STJ.

A retroação do termo inicial da pensão afasta, total ou parcialmente, a obrigação dos recorrentes de restituírem valores recebidos a título de proventos do de cujus nos meses subsequentes ao óbito, devendo o MTPREV recalcular a eventual diferença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A autarquia previdenciária estadual que atua como agente arrecadador de IRRF não possui legitimidade passiva para responder judicialmente por pedido de restituição ou compensação do tributo.

O prazo decadencial previsto em norma estadual para requerimento de pensão por morte não corre contra dependente absolutamente incapaz, sendo devida a pensão desde a data do óbito.

A fixação do termo inicial da pensão por morte em data posterior ao óbito, em razão da incapacidade do dependente, implica revisão do valor a ser eventualmente restituído à administração.

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARCO AURELIO COSTA TRINDADE
e
EDILEIA DA SILVA COSTA TRINDADE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 281343937), que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ação de Cobrança de Pensão c/c Ação de Repetição de Indébito de Descontos de IRRF em Folha
ajuizada contra o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.

O
s autores interpuseram o presente
Recurso Inominado
(ID 281343940), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, sustentam, em síntese:

Erro de julgamento quanto à restituição/compensação do IRRF:
Alegam que a MTPREV, na qualidade de substituta tributária, possui responsabilidade e meios para proceder à devolução ou compensação do IRRF retido sobre os valores que considerou indevidos e exigiu em restituição, citando a Instrução Normativa RFB nº 2055/2021. Argumentam ser indevido impor aos pensionistas o ônus de buscar a restituição junto ao Estado, especialmente quando a MTPREV exige a devolução do valor bruto, e não do líquido efetivamente recebido.

Erro de julgamento quanto ao termo inicial da pensão do menor:
Reiteram a tese de que não corre prescrição nem decadência contra o menor absolutamente incapaz (Marco Aurélio), invocando os artigos 3º, 198, I, e 208 do Código Civil. Afirmam que a lei estadual não pode prevalecer sobre a norma federal e que a pensão do menor deveria
retroagir à data do óbito (09/05/2020). Argumentam que, com a correta aplicação do termo inicial, não haveria débito a ser restituído à MTPREV.

Requerem o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais. O preparo recursal foi devidamente comprovado (
IDs
281343941 e 281343942).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pelo juízo
a quo
(ID 281343944).

Embora devidamente intimado (ID 281343943), o MTPREV não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 281343944).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

II - VOTO

1. Admissibilidade

O recurso interposto é
próprio
,
tempestivo
(interposto dentro do prazo legal de 10 dias após a intimação da sentença) e devidamente
preparado
(custas recolhidas -
IDs
281343941 e 281343942), razões pelas quais
conheço do recurso
.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise de dois pontos específicos da sentença:
(i)
a legitimidade passiva do MTPREV para responder pelo pedido de restituição/compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os proventos pagos após o óbito do instituidor e exigidos em devolução; e
(
ii
)
o termo inicial do benefício de pensão por morte do dependente menor absolutamente incapaz à época do óbito, quando o requerimento administrativo é protocolado após o prazo legal de 30 (trinta) dias.

Os recorrentes buscam a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do MTPREV quanto ao IRRF e para que a pensão do menor retroaja à data do óbito, afastando, consequentemente, a obrigação de restituir valores à autarquia previdenciária.

Analisarei, de forma sequenciada, as teses recursais.

2.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MTPREV PARA RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO IRRF

Neste ponto, a sentença recorrida
não merece reparos
.

Conforme corretamente pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
atua, na relação tributária referente ao Imposto de Renda incidente sobre os proventos e pensões que paga, como mero
agente arrecadador.

A rigor, o MTPREV a
gindo como mero agente arrecadador de contribuição integralmente vertida
ao ESTADO DE MATO GROSSO
, não ostenta a legitimidade "ad causam" para responder pela pretensão de restituição das verbas debatidas.

A propósito, s
ua função limita-se a reter o valor devido na fonte e a repassá-lo ao ente federativo competente para instituir e arrecadar o tributo.

A Constituição Federal, em seu artigo 157, inciso I, estabelece que pertence aos Estados e ao Distrito Federal
“o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Dessa forma, o destinatário final da receita do IRRF retido pela autarquia previdenciária estadual sobre os rendimentos pagos aos seus beneficiários é o
Estado de Mato Grosso
.

A MTPREV não incorpora tais valores ao seu patrimônio, que, aliás, possui destinação vinculada ao custeio do regime próprio de previdência social, conforme vedação expressa do artigo 167, inciso XII, da Constituição Federal e artigo 1º da Lei Federal nº 9.717/1998.

Assim sendo, eventual pedido de restituição de valores retidos a título de IRRF, seja por retenção indevida ou a maior, deve ser direcionado ao ente que efetivamente se beneficiou da arrecadação, qual seja, o
Estado de Mato Grosso
.

Dessa forma, a
autarquia previdenciária, por ser mera intermediária no recolhimento, carece de legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que vise à devolução do tributo.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. HIPÓTESE PREVISTA NO
ART .
6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. AGENTE ARRECADADOR DE TRIBUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV, AUTARQUIA ESTADUAL, PARA PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RETIDOS
INDEVIDAMENTE .
RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ PARA A RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DE REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS À.
..Ver
ementa
completaPARTE
VENCEDORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –A autora, acometida de neoplasia maligna de mama, requereu isenção de imposto de renda por moléstia grave, em conformidade com o que preconiza o art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88. 2 –O direito à isenção foi reconhecido, cessando os descontos referentes ao imposto de renda em sua folha de pagamento, com a determinação de restituição de valores recolhidos a partir dos últimos 5 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da ação e dos valores pagos durante o ínterim processual. 3 –O IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do imposto sobre a renda, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituir (TJ-PA - AC: 08002360520218140005, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/02/2023)

Por fim, a
alegação dos recorrentes de que a Instrução Normativa RFB nº 2055/2021 conferiria à MTPREV a responsabilidade pela devolução ou compensação não prospera no âmbito desta demanda judicial.

Com efeito, a
referida norma administrativa regula procedimentos internos da Receita Federal e a relação entre a fonte pagadora (substituto) e o Fisco Federal, mas não tem o condão de alterar a legitimidade passiva
ad causam
definida pela natureza da relação jurídica tributária e pela destinação constitucional da receita, especialmente em se tratando de imposto cuja receita pertence ao Estado. Impor à MTPREV a obrigação de restituir ou compensar um tributo que não arrecadou para si extrapolaria os limites de sua competência e natureza jurídica.

Portanto,
mantém-se a sentença
no capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV para responder pelo pedido de restituição/compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte.

2.2. DO TERMO INICIAL DA PENSÃO POR MORTE E O PRAZO DECADENCIAL

Quanto ao termo inicial da pensão por morte, a sentença
merece reforma
.

O artigo 247 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 524/2014, vigente à época do óbito do instituidor (09/05/2020), dispõe:

Art. 247

A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo devida a contar da data:

I -
do
óbito, quando requerida até 30 (trinta) dias depois deste;

II -
do
requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiários ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que foi oferecida.

No caso concreto, o óbito ocorreu em
09/05/2020
e o requerimento administrativo foi protocolado somente em
15/07/2020
, ou seja,
após
o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso I do referido artigo.

Contudo, a tese recursal de que tal prazo não correria contra o dependente
Marco Aurélio Costa Trindade
, por ser absolutamente incapaz à época (menor de 16 anos), merece acolhimento.

O Código Civil, em seu artigo 3º, estabelece que os menores de 16 anos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

Em corolário, o artigo 198, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º.

Embora a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, em seu artigo 247, inciso I, estabeleça um prazo para que o requerimento da pensão gere efeitos retroativos à data do óbito, essa norma não pode prevalecer sobre as disposições do Código Civil que protegem os absolutamente incapazes.

A rigor, o
artigo 208 do Código Civil é claro ao dispor que se aplica à decadência o disposto nos artigos 195 e 198, inciso I, ou seja, a regra de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes também se aplica aos prazos decadenciais.

Nesse sentido, ainda que se entenda que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 247, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 seja decadencial, tal prazo não pode ser computado em face do dependente absolutamente incapaz, sob pena de violação aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta assegurados às crianças e adolescentes pela Constituição Federal (artigo 227).

Ademais, a aplicação da lei estadual em detrimento da norma federal que protege os incapazes configuraria ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal).

Portanto, a pensão por morte do dependente
Marco Aurélio Costa Trindade
deve retroagir à data do óbito do instituidor (09/05/2020), em razão da sua condição de absolutamente incapaz à época, sendo irrelevante o fato de o requerimento administrativo ter sido protocolado após o prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação estadual.

Nesse sentido, inclusive, é
firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os prazos decadenciais e prescricionais não correm em desfavor do absolutamente incapaz (REsp n. 1.393.771/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1T, julgado em 30/11/2017,
DJe
de 6/12/2017).

O STJ tem decido que, comprovada a absoluta incapacidade da parte requerente da pensão por morte, faz ela jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão (TRF1, AC 1024973-70.2019.4.01.0000, relator Desembargador Federal Morais da
Rocha ,
1T,
PJe
30/05/2023).

2.3. CONSEQUÊNCIAS DA MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL

Considerando que o termo inicial da pensão do dependente
Marco Aurélio Costa Trindade
deve ser fixado na data do óbito (09/05/2020), a principal tese dos recorrentes para afastar a obrigação de restituir os valores recebidos indevidamente a título de proventos de aposentadoria do
de cujus
nos meses de maio, junho e parte de julho de 2020 deve ser acolhida.

Com a retroação da pensão à data do óbito, o cálculo do montante a ser restituído deve ser refeito, levando em consideração os valores devidos a título de pensão desde então.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
MARCO AURELIO COSTA TRINDADE
e
EDILEIA DA SILVA COSTA TRINDADE
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença recorrida (ID 281343937), nos seguintes termos:

a) Determinar que o termo inicial da pensão por morte do dependente
Marco Aurélio Costa Trindade
retroaja à data do óbito do instituidor (09/05/2020);

b) Determinar que o MTPREV refaça o cálculo do montante a ser restituído pelos recorrentes, levando em consideração os valores devidos a título de pensão desde a data do óbito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

É como voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025